Tribunal: TJDFT
Processo: 0024129-83.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Cumprimento de Sentença Processo N. 0024129-83.2012.8.07.0000 Exequente ELIAS BUENO E OUTROS Executado ESPÓLIO DE ERSIL OLIVEIRA BUENO rep. por ERSIL GONCALVES BUENO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Apurado pela Contadoria Judicial o valor das custas finais referentes à fase de conhecimento do feito no valor de R$ 814,44 (oitocentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos – pág. 1 do ID 20734183), o Autor procedeu ao pagamento da importância de R$ 614,86 (seiscentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos – pág. 1 do ID 21855838) e pleiteou a transferência bancária dos valores depositados em Juízo para conta de sua titularidade (pág. 1 do ID 21855835). Ante a existência de diferença a ser recolhida a título de custas finais, intime-se o Autor para, no prazo de 20 (vinte) dias, adimplir a quantia de R$ 199,58 (cento e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos). Após a comprovação do pagamento do referido encargo processual, apreciarei o pedido de transferência bancária dos valores depositados em Juízo pelo Autor. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator